Tribunal: TJDFT
Processo: 0707582-50.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1o, INCISO II, CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. DESNECESSIDADE. NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. INEXISTÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de embriaguez ao volante, art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em análise consistem em: i) Verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu; ii) verificar a necessidade de lavratura do Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora para a comprovação do crime de embriaguez ao volante; iii) verificar se há nulidade no Laudo de Exame de Corpo de Delito, em razão da ausência de lavratura do Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (Resolução CONTRAN n. 432/2013)

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática dos crimes de embriaguez ao volante, cabível a condenação do réu.
4. O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei no 12.971/2014, em seu parágrafo segundo, previu que a verificação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência pode ser obtida mediante “teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.”
5. A partir da referida alteração legislativa, evidencia-se significativa ampliação dos meios de prova para se constatar o disposto no caput do cart. 306 do CTB, de tal modo que o fato de não ter sido lavrado auto de constatação pela Autoridade de Trânsito, na forma do art. 6o da Resolução CONTRAN no 432/2013 (Anexo II), não é o suficiente para a absolvição do acusado quando presentes outros elementos de prova da materialidade e da autoria do delito.
6. No caso concreto, a presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos dos oficiais do DETRAN e os sinais típicos e inequívocos de embriaguez, aferidos em exame de corpo de delito, formaram um conjunto de elementos suficientes a embasar a conclusão de que o condutor, ora apelante, conduzia veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.
7. Não há nulidade na elaboração do Laudo de Exame de Corpo de Delito em razão de o réu ter sido conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) sem a lavratura de Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, porquanto o referido auto não é obrigatório para a comprovação do crime de embriaguez ao volante.
8. Evidenciado que o acusado, além de ter se recusado a realizar o teste do etilômetro, apresentava sinais claros de embriaguez, tem-se por regular o seu encaminhamento ao IML para a realização de perícia.

IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e improvida.